Tribunal: TJPA
Processo: 0118608-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118608-38.2015.8.14.0301

APELANTE: JOELMA DA CUNHA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0118608-38.2015.8.14.0301

APELANTE:
JOELMA DA CUNHA RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: JOEL DE SOUZA RODRIGUES - PA4868-A

APELADO:
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

Advogado do(a) APELADO: WERNER NABICA COELHO - PA10117-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOELMA RODRIGUES DA CUNHA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA – FAMAZ.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 1578526), que ao realizar a avaliação 2ª regimental, a professora inspecionou o Vade Mecum dos alunos. Ao averiguar o livro da demandante, encontrou algumas anotações a lápis, o que levou a docente a retirar a prova da aluna e impedir de realizar a avaliação. Alega que as anotações eram de estudos anteriores e que a professora teve um estado de exacerbação colérica injustificável, com descontrole emocional, passando a gritar em alto volume e de forma intimidadora na presença dos demais estudantes. Sustenta que tentou convencer a docente a realizar a prova, porém não obteve sucesso.

Informou que, em contato com a coordenação do curso, foi-lhe ofertada opção de realização da avaliação em outro horário, porém não aceitou pois estava abalada psicologicamente.

Em razão disso, ajuizou a presente ação requerendo que seja desobrigada de arcar com os valores relativos à matéria Direito Civil II e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa em petição de ID 1578530. Em síntese, aduziu que houve a prática de ato ilícito que ensejasse a reparação e que a parte autora não demonstrou o dano alegado. Aduziu que não houve qualquer conduta imprópria da docente e que a aluna praticou atos indevidos, tais quais os narrados na exordial. Dessa forma, requere a improcedência do pedido. Sustenta que foi realizado procedimento perante o Conselho de Ética Disciplinar, ocasião na qual aluna apresentou os mesmos argumentos narrados na peça inicial e confessou que portava o livro com anotações feitas a lápis e que se recusou a fazer a prova na sala da coordenação. Por fim, requereu a improcedência do pedido da autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1578536) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em R$ 3.000,00, porém suspensos em razão da justiça gratuita deferida anteriormente.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 1578537). Nas razões recursais, alega, em resumo,
os mesmos argumentos da inicial, afirmando que a professora a tratou de forma descortês ao retirar o livro e impedir a realização da prova.
Alega que as anotações eram de estudos anteriores e que a professora teve um estado de exacerbação colérica injustificável, com descontrole emocional, passando a gritar em alto volume e de forma intimidadora na presença dos demais estudantes.
Aduz, ainda, que não foi intimada para se manifestar acerca da produção de provas.

Assim, requereu o provimento do recurso para que seja anulada a sentença de primeiro ou grau ou, em caso de manutenção, que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em manifestação de ID 1578538. Em síntese, rechaçou os argumentos da apelante.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

De início, a apelante requer que seja declarada a nulidade da sentença em razão de ausência de intimação para indicar interesse em produção de provas.

Entendo que não merece prosperar o argumento da recorrente. Explico

Da análise dos autos, constata-se que o juízo de piso exarou decisão determinando a intimação das partes acerca da produção de provas.

Em seguida, a parte ré apresentou manifestação requerendo o julgamento antecipado da lide.

A parte autora não apresentou manifestação, apesar de devidamente intimada, conforme certidão de ID 1578535, pg. 3.

Por esse motivo, o juízo não apreciou possíveis pedidos de produção, mesmo que genérica, de provas por parte da apelante.

Contudo, tal fato é irrelevante ao presente caso, visto que não se faz necessária a produção de provas caso o magistrado entenda que não há necessidade de produção de outras além das que já constam dos autos, conforme previsão do art. 355, I, do CPC.

As questões apresentadas pela apelante podem efetivamente ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida, rejeito a preliminar suscitada.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Em análise ao feito, compreendo que não assiste razão à apelante.

Em relação ao dano moral, deve-se analisar se, de fato, a conduta praticada pela apelada ocasionou um grave abalo à vida da apelante, o que levaria à reparação monetária pelo ato praticado.

No caso em exame, não vislumbro que o ato praticado pela apelada justifique a reparação por dano moral, pois a apelante não conseguiu comprovar a conduta abusiva por parte da docente da instituição de ensino.

No caso em comento, é incontroverso o fato de que a autora incorreu em ato de indisciplina ao fazer anotações no livro que não eram permitidas, como a própria recorrente confessou. Vale ressaltar que a demandante tinha prévia ciência acerca das restrições no que tocante às regras da avaliação, bem como de suas restrições.

Com efeito, não há nada nos autos que comprove que a autora sofreu qualquer abalo em razão da conduta da ré e que esta tenha praticado o ato ilícito alegado pela autora.

Para que seja devida a reparação a título de danos morais, nos termos dos artigos 186 e 944 do Código Civil, faz-se necessária a comprovação da prática do ato ilícito, constatada a conduta, o nexo causal e lesão decorrente do ato.

Para isso, poderia a autora, ora apelante, pleitear o depoimento de testemunhas que corroborassem o alegado na peça exordial, contudo, conforme anteriormente demonstrado, na ocasião em que foi oportunizada a produção probatória, a demandante se manteve inerte, consoante certidão de ID
1578535, pg. 3.

Assim, caberia à autora comprovar que a professora agiu de forma exacerbada e que tenha provocado os danos apontados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALTA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - DO AUTOR QUANDO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. - A responsabilidade civil, dever de reparar o dano, decorre de um ato ilícito. Os requisitos para que o causador do dano seja responsabilizado estão expressos nos art. 186 e 927 CC - Para que seja deferida indenização por dano moral, deve ficar caracterizado que a vítima experimentou sentimento de dor ou humilhações, que ofendam sua dignidade ou sua imagem, ultrapassando barreiras do mero aborrecimento e do simples desconforto - Os meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências e danos ao autor, não configuram dano moral passível de indenização.

(TJ-MG - AC: 10000220507073001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Dessa forma, caberia à recorrente comprovar o abalo sofrido, porém não resta nos autos nada que comprove o efetivo dano.

Repisa-se que não há comprovação nos autos de que a ré tenha praticado qualquer ato comissivo contra a autora que pudesse gerar o alegado dano moral. Ao contrário, a autora, ora apelante, confessou que fez uso de código com anotações tidas como indevidas e de uso proibido em avaliações.

Inclusive, mesmo diante dos fatos supra, a ré, ora apelada, ainda oportunizou, por mera liberalidade, a possibilidade da autora, ora apelante, a realização da avaliação em outro momento, sendo fornecido o Vade Mecum, contudo a oferta não foi aceita pela demandante.

Reforço que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que a recorrente deveria demonstrar de forma indubitável o alegado dano psicológico sofrido, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Desta forma, entendo correta a decisão do juízo singular que entendeu ser indevida a indenização por dano moral pleiteada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume os termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

r

Belém, 20/12/2023